Tribunal: TJBA
Processo: 8003674-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003674-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIO ARAUJO ALBUES DA SILVA Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. QETAPM. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito de policial militar integrante do QETAPM aos proventos de inatividade calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão PM), nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, aplicável por força do art. 7º da Lei nº 14.186/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à compatibilização do art. 92, III, da Lei nº 7.990/01 com a estrutura de posto único do QETAPM e quanto à interpretação subsidiária do art. 92, IV, da mesma lei. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da compatibilização da norma com a estrutura do QETAPM, diferenciando o posto (grau hierárquico) da hierarquia institucional da corporação, esclarecendo que não se trata de promoção, mas de cálculo remuneratório baseado na hierarquia. A não aplicação do art. 92, IV, da Lei nº 7.990/01 não configura omissão, mas sim resultado desfavorável ao embargante, decorrente da expressa aplicação do inciso III do mesmo artigo. O embargante, a pretexto de apontar omissão, busca rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão embargado mantido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003674-92.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado CLAUDIO ARAUJO ALBUES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.